Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-64.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800552-64.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, questionando descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que alega não ter contratado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou, sustentando a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e a ausência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidor hipervulnerável (idoso) por meio de biometria facial, quando não há prova inequívoca da livre manifestação de vontade e do pleno entendimento sobre a natureza complexa do negócio; (ii) a ausência de informações claras e adequadas sobre o produto, que induz o consumidor a erro, configura falha na prestação do serviço; (iii) a modalidade de crédito RMC, que não permite o abatimento substancial do saldo devedor, gerando endividamento progressivo, caracteriza-se como prática abusiva; (iv) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
; (v) é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021; e (vi) devem ser mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, sendo insuficientes para tal fim as telas sistêmicas e o protocolo de assinatura digital apresentados.

A conduta da instituição financeira de não prestar informações claras e adequadas sobre as características do contrato de RMC, induzindo a consumidora a erro, viola os artigos 6º, III, 46 e 52 do CDC e configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que resulta em endividamento progressivo e insolúvel, sem previsão de término da dívida, constitui prática abusiva vedada pelos artigos 39, V, e 51, VI, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, provocam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 600663/RS), a repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo devida para os descontos realizados após 30/03/2021, como no caso.

A sentença determinou corretamente a compensação dos valores a serem restituídos com o montante eventualmente creditado na conta da autora, devidamente atualizado, não havendo interesse recursal do banco neste ponto.

Os juros de mora e a correção monetária foram fixados em conformidade com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantidos. A correção monetária sobre o dano moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e, sobre o dano material, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), assim como os juros de mora para responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por consumidor hipervulnerável, por meios remotos, exige da instituição financeira a comprovação inequívoca da manifestação de vontade livre e consciente, não sendo a simples apresentação de biometria facial suficiente para validar o negócio jurídico. 2. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza e as condições onerosas do contrato de RMC, que induz o consumidor a erro, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. 3. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário para pagamento de contrato de empréstimo não reconhecido configura dano moral
in re ipsa
. 4. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em data posterior a 30/03/2021, conforme entendimento do STJ, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 46, 51, VI, e 52; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I e II, 487, I, e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 389, 398, 406 e 138.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1238935; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883; TJPA, AP 11696376; TJPA, AP 3095699; TJPA, AP 5554561; TJPA, AI 12189845; TJPA, AP 6876634; TJPA, AP 0800327-49.2021.8.14.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE INHANGAPI

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800552-64.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA: MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, que
declarou a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora, indenização por danos morais, além da condenação em custas e honorários
.

Narram os autos de origem que
Maria de Nazaré de Jesus Moraes
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência contra
Banco Daycoval S.A
tendo por objeto contrato de empréstimo consignado nos seus proventos recebidos junto ao INSS e fundamento jurídico no art. 5º, X da Constituição Federal e art. 2º, 6º e 14 da Lei 8.078/90.

Questiona a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece a relação que indicada na cobrança, assim discriminada:

·

Contrato nº 520812399/21 (ATIVO); inclusão: 18/10/2021

·

Valor da parcela: R$ 55,00; valor do empréstimo: R$ 1.760,00.

Requereu tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral. Juntou documentos, inclusive o extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS.

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu e reserva da decisão de tutela de urgência. Foi deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90.

O réu apresentou contestação com impugnação do pedido e seus desdobramentos.

Houve réplica.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos (id. 25788735):

(...)
Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão

Contrato nº 520812399/21 (ATIVO); inclusão: 18/10/2021

Valor da parcela: R$ 55,00; valor do empréstimo: R$ 1.760,00.

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB, cujo valor deverá ser compensado com a
restituição do crédito de R$ 1.230,00
, atualizado pelo mesmo critério.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(dez mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 04 de novembro de 2024.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

Inconformado o
Banco Daycoval S.A.
interpõe APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a contratação foi regular, realizada digitalmente com
assinatura eletrônica via biometria facial
, geolocalização e aceites registrados, e que a autora
recebeu e utilizou os valores contratados
, não havendo má-fé nem falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, ou, alternativamente, a
compensação dos valores e afastamento da devolução em dobro e da indenização por danos morais
.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28854251
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia central reside na validade do contrato de reserva de margem consignável (CARTÃO RMC). A autora nega veementemente ter solicitado ou autorizado a operação. Caberia ao réu, portanto, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A sentença
a quo
julgou procedente a demanda, consignando a irregularidade da contratação em relação ao contrato em comento, bem como que o réu não logrou êxito em desconstituir o direito invocado pela parte, visto que não juntou nenhum documento que comprovasse os atos de contratação.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, conforme Histórico de Empréstimo Consignado em seu benefício (
id. 25788705, p. 5
).

O banco réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação, afirmando que essa se deu por meio eletrônico, com o consentimento da autora, que teria realizado o procedimento de reconhecimento facial para a assinatura do contrato.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar, reconheceu o vício de consentimento no contrato eletrônico por biometria facial, considerando a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, e declarou a inexistência da relação contratual.

Pois bem. A utilização de meios eletrônicos para a celebração de contratos é uma realidade social e juridicamente aceita.
Contudo
, a validade desses negócios jurídicos, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas com baixo grau de instrução, depende da comprovação inequívoca da livre manifestação de vontade e do pleno entendimento sobre as obrigações assumidas.

No presente caso, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. A simples apresentação de telas sistêmicas e de um "protocolo de assinatura" digital não é suficiente para demonstrar que a apelada, pessoa idosa e aposentada, de fato compreendeu e anuiu com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual sabidamente mais complexa e onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

É dever da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, prestar informações claras e adequadas sobre os seus produtos e serviços, conforme dispõem os artigos 6º, III, 46 e 52 do referido diploma legal. No caso de contratação por meios remotos com pessoa idosa, esse dever de informação deve ser observado com rigor ainda maior, a fim de garantir que o consentimento externado seja livre e consciente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos como o presente, a prova da regularidade da contratação é ônus da instituição financeira, que deve demonstrar não apenas a ocorrência da transação, mas também que o consumidor teve pleno conhecimento e concordou com todos os seus termos.

A conduta dos réus, ao concederem empréstimo sem a devida anuência da consumidora, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Veja-se que o banco apelante afirma que, de fato, o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela autora/apelada,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
,

mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, por meio dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelado, caberia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, verifico que
não há como provar que a autora/apelada tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, em vez de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quadro delineado, verifico estar escorreita a sentença
a quo
, de forma a serem devolvidos os valores indevidamente descontados da Autora, além de ser devida a condenação do banco a indenizar a Requerente por danos morais.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Ademais, o fato de o valor do empréstimo ter sido creditado na conta da apelada não tem o condão de, por si só, validar um negócio jurídico viciado em sua origem. A eventual utilização dos valores pela consumidora, pessoa de parcos recursos, não afasta a abusividade da conduta do banco em impor uma modalidade contratual diversa da pretendida e em condições desvantajosas.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DOS DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimos que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Apelada,

MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES
, foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MANTENHO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(0800327-49.2021.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2021).

Neste particular, portanto, desprovido o apelo do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021
,

e
em dobro, quanto aos efetuados

após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos se referem a período POSTERIOR a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
DOBRADA
, cfe.
Histórico de Empréstimo Consignado em seu benefício (
id. 25788705, p. 5
)
.

Neste particular, portanto, desprovido o apelo do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada, o juízo
a quo
já se posicionou na sentença recorrida, nos seguintes termos, não tendo havido insurgência de nenhuma das partes:

(...)
Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB, cujo valor deverá ser compensado com a
restituição do crédito de R$ 1.230,00
, atualizado pelo mesmo critério. (...)

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ratificar a sentença recorrida
, que
declarou a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora, com compensação, e
condenou o banco réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

ambas
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC),
nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 17% sobre o valor do proveito econômico da autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025